Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-70.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015222-70.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (EMBARGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CREDENCIADORA. TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO REMOTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição credenciadora contra acórdão que manteve a condenação por danos materiais decorrentes de estorno (chargeback) em transações realizadas por meio de link de pagamento.

2. A embargante alegou omissões quanto à análise da conduta do lojista, ao entendimento do STJ sobre fraudes digitais, à inaplicabilidade da Súmula 381/STJ e à negativa de produção de prova oral, bem como a revisão dos índices de correção e juros aplicados na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto: (i) à análise da conduta do lojista diante de transação remota com múltiplos cartões; (ii) à aplicação de precedentes do STJ sobre responsabilidade em fraudes eletrônicas; (iii) à validade de cláusula contratual que prevê chargeback; (iv) ao indeferimento de prova oral; e (v) à fixação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado analisou a responsabilidade objetiva da credenciadora e reconheceu a diligência do lojista, que adotou medidas razoáveis de identificação do comprador, não havendo indícios de culpa ou conluio.

5.

A jurisprudência aplicável foi observada, inclusive a orientação desta Corte sobre o ônus da atividade no sistema de consumo e a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

6.

A questão do chargeback foi analisada sob a ótica da quebra do sinalagma contratual, e não da abusividade da cláusula, afastando-se a alegação de julgamento extra petita.

7.

A produção de prova oral foi indeferida com base na suficiência da prova documental constante dos autos, conforme prevê o art. 370 do CPC.

8.

A fixação de juros de 1% ao mês com correção pelo INPC seguiu os critérios fixados na sentença, não havendo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. 2. A reapreciação de fundamentos jurídicos ou fáticos já decididos não é cabível na via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 370, parágrafo único; CC, art. 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJMT, EDcl no AC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Redecard S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de origem que reconheceu a responsabilidade da credenciadora pelos danos materiais decorrentes de operação de chargeback em transação contestada.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de diversas omissões no acórdão. Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a conduta da embargada no tocante à verificação da identidade do comprador, destacando que as operações foram realizadas remotamente, por meio de link de pagamento, utilizando cartões de titularidade distinta, o que caracterizaria falha no dever de cautela do estabelecimento comercial.

Aduz, ainda, que o acórdão omitiu análise sobre o princípio da autonomia da vontade e a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Recurso Especial n. 2.180.780/SP, que trata da responsabilidade do lojista em hipóteses de fraude quando há falha na identificação do comprador.

A segunda alegação de omissão refere-se à ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ à hipótese dos autos, uma vez que, segundo a embargante, não houve pedido expresso da parte autora para declaração de abusividade da cláusula contratual que previa o chargeback, o que configuraria julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência.

A terceira suposta omissão apontada recai sobre a negativa de produção de prova oral requerida em apelação, o que, segundo a embargante, teria acarretado cerceamento de defesa, sobretudo por se tratar de ponto controvertido quanto à regularidade do procedimento adotado.

Por fim, sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a correta aplicação dos consectários legais da condenação por danos materiais, uma vez que teria sido adotada, sem motivação, a correção monetária pelo INPC cumulada com juros de 1% ao mês, em contrariedade ao disposto no art. 406 do Código Civil, que determina a aplicação da taxa Selic, especialmente após a alteração promovida pela Lei n. 14.905/2024.

Requer o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento dos dispositivos mencionados, além da concessão de efeitos infringentes para afastar a condenação imposta, reconhecer o cerceamento de defesa, restabelecer a validade da cláusula contratual, e, por fim, reformar os índices de correção e juros aplicados na condenação.

Contrarrazões foram apresentadas pela embargada, alegando, em suma, que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, sendo inexistentes as omissões apontadas. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, e pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso (id 316073861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A primeira alegação da embargante recai sobre a suposta ausência de manifestação quanto à conduta da autora no momento da venda, especialmente no que se refere à identidade do comprador, uma vez que a transação foi realizada de forma remota, por meio de link de pagamento. A argumentação, contudo, não se sustenta diante da leitura do acórdão embargado, que enfrentou de forma direta e suficiente a questão relativa à responsabilidade objetiva da credenciadora, reconhecendo que, nas hipóteses em que há relação de consumo, a falha na prestação do serviço é presumida, e os riscos da atividade não podem ser integralmente transferidos ao comerciante, especialmente quando não demonstrada conduta culposa deste.

Verifica-se, ainda, que a venda foi realizada após contato do comprador via aplicativo WhatsApp, e a apelada, antes de efetivar a transação, solicitou ao comprador o envio de seus dados pessoais, endereço e fotos dos documentos, bem como questionou se os três cartões de crédito utilizados como forma de pagamento eram de titularidade do comprador, que confirmou que sim (Id. 296177867). O acórdão embargado levou em consideração essa conduta para reconhecer a diligência compatível com a prática comercial em ambiente digital, especialmente diante da ausência de qualquer indício de conluio ou má-fé.

A alegação de que o acórdão deixou de aplicar entendimento consolidado no Recurso Especial n. 2.180.780/SP também não procede, pois o julgado embargado adotou a linha já consolidada no TJMT, segundo a qual, nas operações de compra e venda realizadas por meio de cartão de crédito, a responsabilidade da credenciadora subsiste salvo quando comprovada conduta culposa específica do lojista, o que não se verifica no caso. O voto embargado, portanto, aplicou entendimento desta Corte em consonância com os princípios consumeristas e a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

No tocante à alegada omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ e a eventual configuração de julgamento extra petita, observa-se que a cláusula que autorizava o estorno unilateral de valores sequer foi objeto de exame à luz de abusividade, mas sim analisada sob o prisma da responsabilidade civil decorrente da quebra do sinalagma contratual. Assim, não houve declaração de nulidade contratual, tampouco afastamento de cláusula específica. O acórdão partiu da premissa de que, verificada a falha no serviço, o risco da atividade deve ser suportado por quem dela aufere lucro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à negativa de produção de prova oral, o acórdão apreciou expressamente o ponto e reconheceu que os elementos já constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inclusive diante da natureza da responsabilidade discutida. O indeferimento da prova, portanto, está em conformidade com o art. 370, parágrafo único, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, pois o juiz tem o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por fim, quanto à suposta omissão quanto à aplicação dos índices legais de correção monetária e juros, verifica-se que o acórdão adotou a taxa de 1% ao mês com correção pelo INPC, conforme os critérios estabelecidos na sentença.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025